Tribunal: TJDFT
Processo: 0754135-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. RUBEFAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE ANATÔMICA OU FUNCIONAL DO CORPO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A contravenção de vias de fato se caracteriza como a ameaça à integridade física mediante a prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.
2. O reexame do conjunto probatório evidencia, assim, o acerto da sentença em desclassificar o crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, por não haver comprometimento da normalidade anatômica ou funcional do corpo.
3. A rubefação, simples e fugaz rubor da pele é provocada por maior afluxo de sangue e não representa efetiva lesão corporal.
4. Recurso desprovido.